Tribunal: TJSP
Processo: 1010895-98.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRELIMINAR - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com dois segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes

Ementa:

PRELIMINAR - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com dois segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados.
Com relação ao segurado Laecio Silva – Laudo técnico apresentado que apurou a ocorrência de diferença de potencial elétrico, ou seja, não se pode afirmar que o dano decorreu de oscilação de energia elétrica por descarga atmosférica – Nexo de causalidade não comprovado - Indenização indevida.
Com relação ao outro segurado, a indenização é devida, em parte – Laudo técnico comprovou que o dano ocasionado na TV decorreu de possível descarga atmosférica, ou seja, a conclusão não demonstra a efetiva causa do dano – Em relação ao aparelho de TV, indevida a indenização – Ausência de prova do nexo de causalidade – Com relação aos demais equipamentos danificados (porteiro eletrônico, placa do motor do portão e trava magnética), o laudo apresentado conclui que os danos foram ocasionados por oscilação na tensão de energia – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos (porteiro eletrônico, placa do motor do portão e trava magnética) por este segurado da Autora não decorreram de falha na prestação do serviço – Indenização devida.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000038566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010895-
98.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelado ELEKTRO
REDES S/A, é apelada/apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento parcial aos recursos. Em julgamento estendido, deram
parcial provimento aos recursos, vencidos o 3o e 5a Juizes que farão declaração.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), SALLES VIEIRA, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10.674
APELAÇÃO No1010895-98.2018.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTES: ELEKTRO REDES S/A E TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A
APELADOS: ELEKTRO REDES S/A E TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A
JUIZ
PROLATOR:
ALEXANDRE
DALBERTO
BARBOSA
PRELIMINAR - PEDIDO ADMINISTRATIVO Ausência de
pedido administrativo que não obsta o direito de ação

Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com dois segurados diferentes Oscilação na
tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado
prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados.
Com relação ao segurado Laecio Silva
Laudo técnico
apresentado que apurou a ocorrência de diferença de potencial
elétrico, ou seja, não se pode afirmar que o dano decorreu de
oscilação de energia elétrica por descarga atmosférica Nexo
de causalidade não comprovado - Indenização indevida.
Com relação ao outro segurado, a indenização é devida, em
parte Laudo técnico comprovou que o dano ocasionado na
TV decorreu de possível descarga atmosférica, ou seja, a
conclusão não demonstra a efetiva causa do dano Em relação
ao aparelho de TV, indevida a indenização Ausência de prova
do nexo de causalidade
Com relação aos demais
equipamentos danificados (porteiro eletrônico, placa do motor
do portão e trava magnética), o laudo apresentado conclui que
os danos foram ocasionados por oscilação na tensão de energia
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os
danos sofridos (porteiro eletrônico, placa do motor do portão e
trava magnética) por este segurado da Autora não decorreram
de falha na prestação do serviço Indenização devida.
Recursos parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré no
pagamento de R$ 2.000,00 à autora, corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora desde a ocorrência do evento danoso
(30/08/2017).
Reciprocamente
sucumbentes,
determinou que cada parte arcasse com metade das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação para o patrono da autora, e
10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da
condenação para o patrono da ré, atendidos o zelo do
profissional e a complexidade da causa.
Recorrem ambas as partes.
Insurge-se
a
Ré,
alegando,
em
preliminar, que o pedido administrativo se faz necessário para
que a concessionária adote as providências para reparação do
dano.
No mérito, alega, em síntese, que os
documentos juntados pela seguradora, que apontam a
danificação
dos
equipamentos,
foram
produzidos
unilateralmente, por empresa contratada pela seguradora, sem a
participação desta apelante; o laudo técnico não traz informações
técnicas relativas ao método utilizado para se concluir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
queima dos produtos foi em decorrência de suposta tensão de
energia derivada da rede elétrica da apelante; o laudo
apresentado nos autos não oferece absoluta credibilidade,
revelando-se insuficiente para fundamentar a imputação culposa
desta apelante, por constituir-se em manifestação unilateral; nem
todo dano a aparelho eletro eletrônico ocorre por falha ou má
prestação de serviço desta Concessionária; não estão presentes
os requisitos ensejadores de responsabilidade civil e que é
descabida a aplicação de juros a partir do evento danoso
(30/08/2017).
Pleiteia o provimento do recurso para
que seja acolhida a preliminar, com extinção da lide sem
julgamento do mérito ou, não sendo este o entendimento, pede a
improcedência da demanda.
Recorre também a Autora, alegando,
em síntese, que o nexo de causalidade restou comprovado nos
autos; os laudos apresentados aos autos demonstram que os
danos se deram em razão das tensões de eletricidade nas redes de
distribuição dos segurados, ou seja, causa proveniente do
fornecimento de energia elétrica realizada pela Apelada; o laudo
técnico possui conhecimento técnico ilibado e foi produzido por
empresas idôneas que não possuem vínculos com a Apelada nem
por esta Apelante; a Apelada foi notificada extrajudicialmente
antes mesmo do ajuizamento da demanda, ou seja, teve
oportunidade, mas se manteve inerte quanto seu dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito da Apelante, assim, se desejasse, poderia ter realizado
vistorias no imóvel assegurado, para averiguação de possíveis
alterações em rede interna; não há obrigatoriedade que o laudo
apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa
credenciada pela concessionária, mas também por empresas não
credenciadas (Resolução no 414/2010, art. 206, § 11, da seção
III); é inviável economicamente obrigar que o consumidor
contratasse engenheiro ou empresa especializada em dano
elétrico para emitir laudo acerca do bem avariado, pois o valor
despendido pelo consumidor para a avaliação do bem danificado
por um profissional com tal qualificação seria maior até que a
reparação do próprio bem danificado; aquele documento que
opera efeitos no âmbito administrativo, por força de imposição
da própria ANEEL, não tenha o mesmo valor no âmbito judicial,
uma vez que se trata do documento mais adequado e útil à
investigação do dano elétrico, que deve prevalecer até prova em
contrário; não é razoável esperar que a Apelante, após tanto
tempo, guarde os bens indenizados, para que supostamente
ampare sua pretensão autoral, pois indeniza inúmeros Segurados
por ano, não sendo viável, assim, a preservação de todos os
bens; a perícia é desnecessária e inviável diante do lapso
transpassado; aplica o Código de Defesa do Consumidor e que
inexistente excludente de responsabilidade.
Pleiteia o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De partida, afasto a alegação de
necessidade de pedido administrativo para que ocorra o
ressarcimento.
Nesse ponto, anoto que, apesar de
constar nas razões recursais como tópico meritório, a questão
possui natureza de matéria preliminar, porquanto aborda
alegação de carência da ação por falta de interesse de agir. Desse
modo, trato do tema antes de adentrar ao mérito.
Inexiste obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante artigo 204
da Resolução 414/2010 da ANEEL, visto se tratar de mero
pedido administrativo para o ressarcimento de danos, sob pena
de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da
Constituição Federal.
Ademais, as seguradoras não podem se
valer do procedimento administrativo de ressarcimento, uma vez
que as concessionárias restringem o atendimento aos titulares
das unidades consumidores, o que atenta ao contrato de seguro.
Nesse sentido já se posicionou esta E.
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRELIMINAR

INTERESSE
PROCESSUAL

Desnecessidade
de pedido administrativo de ressarcimento
de danos elétricos, com base na Resolução
no 414/2010 da Aneel, posto que esta não
se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido
-
Procedimento estabelecido pela Resolução
no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento
de
reparação
pela
via
administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via
judicial a tal procedimento
Interesse
processual caracterizado
Preliminar
afastada."
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS
SEGURADOS Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção
de risco administrativo, dada à qualidade
de prestadora de serviço público da ré
Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art.
14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram
danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais
que não configuram caso fortuito capaz de
elidir a responsabilidade da concessionária
de serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria
atividade
Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que
está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual não rompe o nexo de causalidade
Incumbe à ré realizar a manutenção da rede
elétrica e se valer de equipamentos que
reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade
Nexo causal entre o evento e os danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido Ação procedente
Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Em razão do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para R$3.300,00
Apelo
improvido."
(Ap.
1088816-10.2015.8.26.0100,
Rel.
Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
03/03/2017, g.n.)
Ultrapassada essa questão, no mais, os
recursos comportam parcial provimento.
Ao que se depreende da petição inicial,
a Autora, na qualidade de seguradora, alegou que firmou
contrato de seguro com os segurados Luiz Carlos Ramassoti e
Laecio Silva, consubstanciados nas apólices nos 1403892132 e
1403890057, respectivamente, apresentando cobertura para
danos elétricos, dentre outras.
Alegou que, em 17 de novembro de
2017 e 30 de agosto de 2017, houve oscilação de tensão na rede
de energia elétrica, ocasionando danos nos aparelhos dos
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão dos danos materiais por ela
suportados, busca nesta ação o ressarcimento no valor total de
R$3.167,80 (R$ 1.167,80 e R$ 2.000,00) pagos aos segurados.
A r. sentença recorrida reconheceu
como devida somente a indenização referente aos danos
ocorridos e ressarcidos ao segurado Laecio Silva.
Contudo, no presente caso, verifico a
ocorrência de situação inversa, qual seja, direito da seguradora
em relação aos danos suportados somente pelo segurado Luiz
Carlos Ramassotti e não pelo segurado Laecio Silva. Vejamos.
Com relação ao segurado Laecio Silva,
sem razão a r. sentença. Isto porque, a documentação
apresentada pela Autora é incapaz de emoldurar a pretensão
indenizatória com relação a este sinistro.
Vieram
aos
autos
os
seguintes
documentos: apólice (fls. 62/65); solicitação de vistoria (fl. 66);
declaração do segurado (fl. 67); laudo técnico (fl. 68); termo de
vistoria, com foto (fl. 72/76); demonstrativo de pagamento (fl.
77), comprovante de pagamento no valor de R$ 2.000,00 (fl.77);
autorização de crédito (fl. 79) e notificação extrajudicial (fl. 83).
O laudo técnico trazido aos autos
(fl.68) concluiu que as placas danificadas da TV foram expostas
a uma grande Diferença de Potencial Elétrico, o que teria
provocado danos irreversíveis ou permanentes.
Então, tal documento, por si só, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presta para o fim de comprovar o nexo de causalidade existente
entre os danos suportados pelo segurado e o ato ilícito imputado
à Ré. Isto porque, em nenhum momento, conclui que a diferença
de potencial elétrico se deu em razão de oscilação na tensão de
energia por descarga atmosférica.
Portanto, com relação ao segurado
Laecio Silva, não restou comprovado o nexo de causalidade.
Já com relação ao segurado Luiz
Carlos Ramassoti, a seguradora merece ser indenizada, em parte.
Vieram aos autos os seguintes
documentos: apólices (fls. 40/43); encerramento de vistoria
como constatação (fl. 44); laudos técnicos (fls. 45/46);
orçamento (fls.47/49); vistoria com fotos (fls. 50/56);
demonstrativo de pagamento (fl. 57) e comprovante de
pagamento no valor de R$1.167,80 (fl. 58).
Esta documentação apresentada pela
Autora é capaz de emoldurar a pretensão indenizatória com
relação a este segurado. Contudo, somente em relação aos danos
ocorridos no porteiro eletrônico, placa do motor do portão e
trava magnética.
Isto porque, com relação ao dano
ocorrido na TV, o laudo técnico apresentado pela Autora
concluiu que as placas foram danificadas “por possível descarga
atmosférica sobre tensão de rede elétrica, porém sem vestígios
nas peças” (fl. 46). Ou seja, o dano pode ter ocorrido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descarga atmosférica, mas o laudo não foi incisivo na sua
conclusão.
Situação diversa ocorreu com relação
aos demais equipamentos danificados, quais sejam: porteiro
eletrônico, placa do motor do portão e trava magnética. O laudo
de fl. 45 concluiu que os danos ocorreram em razão de descargas
atmosféricas (raio).
No caso, a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público, é objetiva, conforme previsão
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que
responde pelos riscos de sua atividade independente do elemento
culpa (AREsp 1017366/BA, Min. Sérgio Kukina, DJe
07.12.16; AREsp 1002475/BA, Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 10.11.16; AREsp 947396/RS, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 07.10.16).
Assim,
competia
à
empresa
fornecedora de energia demonstrar que os danos experimentados
pelo consumidor segurado não decorreram de falha na prestação
do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
Os documentos dos autos demonstram
o nexo causal e a ocorrência de danos no porteiro eletrônico,
placa do motor do portão e trava magnética.
O laudo apresentado pela Autora foi
confeccionado por terceiro contratado pelo segurado, em tese,
sem interesse no sucesso da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disto, foi apresentado com a
devida assinatura do técnico responsável pelo laudo.
A Apelante-ré, em contestação, não
levantou qualquer dúvida quanto à idoneidade da empresa.
Também foi coligido o comprovante
de pagamento feito pela seguradora ao segurado.
Demonstrados, documentalmente, os
danos sofridos pelos segurados da Autora, decorrente de
oscilação na tensão da rede elétrica, incumbia à Ré demonstrar
concludentemente, a inexistência de defeito na prestação de
serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o
que não ocorreu.
No caso, a concessionária de energia
elétrica não trouxe documento apto para infirmar a narrativa
contida na exordial e prova documental que a instruiu, tampouco
para corroborar sua alegação de que inexistiu qualquer
ocorrência de problemas relacionados ao fornecimento de
energia.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela
oscilação da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tal
ocorrência e o dano anunciado na petição inicial (porteiro
eletrônico, placa do motor do portão e trava magnética), de rigor
a condenação da ora Apelante ao pagamento do valor de
R$80,00 (oitenta reais) despendidos pela seguradora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulação e indenização do sinistro com relação ao segurado
Luiz Carlos Ramassoti, devidamente comprovados pelos
documentos juntados com a exordial (porteiro eletrônico de
R$220,00, placa do motor do portão de R$ 220,00 e trava
magnética de R$ 90,00 = R$530,00 R$450,00 (franquia) = R$
80,00).
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar e, no mérito, dou parcial provimento aos
recursos, para condenar a Ré, tão somente, ao ressarcimento à
Autora do valor de R$80,00 (oitenta reais), devidamente
atualizados desde o desembolso e acrescido de juros de mora
desde a citação, referente ao segurado Luiz Carlos Ramassoti.
Por fim, por ter a Autora decaído na
maior parte dos pedidos, deve responde por inteiro pelas
despesas processuais e pelos honorários advocatícios arbitrados
em R$300,00.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16384
APELAÇÃO No 1010895-98.2018.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTES: ELEKTRO REDES S/A E TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A
APELADOS: OS MESMOS
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 10674)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria que deu
provimento parcial aos recursos das partes.
Isto porque, os documentos juntados pela própria
seguradora autora demonstram que os danos elétricos nos aparelhos dos
segurados, ocorreram devido à forte chuva.
Com efeito, assim constou dos pareceres carreados
aos autos:
“NO
DIA
17
DE
NO
NOVEMBRO
DE
2017,
APROXIMADAMENTE AS 16 HORAS HOUVE NESSA CIDADE UMA FORTE
CHUVA COM MUITOS RAIOS VINDO A CAIR NA MINHA RUA , O QUAL O
MESMO AFETOU UM DANO ELÉTRICO NA MINHA RESIDÊNCIA , COMO
NAS DEMAIS RESIDÊNCIAS DO BAIRRO.” (fls. 57 - referente ao segurado
Luiz Carlos Ramassotti).
“SEGURADO ENTROU EM CONTATO CONOSCO
INFORMANDO, QUE NO DIA 30/08/2017, NO PERÍODO DA TARDE (NÃO
SOUBE PRECISAR UM HORÁRIO, INFORMOU QUE ERA MAIS PARA O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FINAL DA TARDE), DEVIDO A UM FORTE TEMPORAL, COM GRANDE
INCIDÊNCIA DE VENTOS E FORTE CHUVA, A TELEVISÃO DE SUA
RESIDÊNCIA, SOFREU DANOS.” (fls. 77 - referente ao segurado Laecio
Silva).
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos decorrentes de forças da natureza, tais como
tempestades acompanhadas de descargas elétricas, configuram caso fortuito,
previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual deve
ser reconhecida a excludente de responsabilidade.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114 - Relator: Desembargador Luiz Eurico - 33a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 07/05/2018 - Data de
publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309 - Relator: Desembargador Mario A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silveira - 33a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 17/09/2018 -
Data de publicação: 17/09/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, negava
provimento ao apelo da autora e dava provimento ao recurso interposto pela
ré, para julgar a presente ação regressiva improcedente. Em razão da
sucumbência, condenava autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, corrigido a
partir do ajuizamento da ação.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1010895-98.2018.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante/Apelado: Elektro Redes S/A
Apelado/Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da douta maioria, diverge-se em parte da
solução dada ao recurso em epígrafe, para, provendo integralmente a apelação
interposta por Elektro Eletricidade e Serviços S.A. e desprovendo o apelo aforado por
Tokio Marine Seguradora, julgar improcedente a demanda regressiva de danos.
Deveras, não vislumbro nexo de causalidade entre os danos
verificados no porteiro eletrônico, na placa do motor e na trava magnética,
equipamentos relacionados ao segurado Luiz Carlos Ramassoti, e a atividade
desenvolvida pela concessionária ré.
O denominado laudo técnico de fls. 45 apenas informa, de forma
absolutamente lacônica, que as avarias observadas nos indigitados equipamentos são
oriundas de "sobre tenções ocorridas na rede elétrica provocadas por descargas
atmosféricas" (sic). Vale dizer, não revela o método investigativo aplicado nem
consigna os fundamentos técnico-científicos que corroboram tal ilação.
Aliás, dada a extrema superficialidade do laudo, tem-se a nítida
impressão de que a conclusão nele estampada (sobretensão devido a descargas
atmosféricas) decorre, a bem da verdade, da versão acerca dos fatos apresentada pelo
segurado (ou seguradora) à empresa que o emitiu, e não propriamente de um exame
acurado nos itens danificados.
Assim, com todo o respeito, entende-se que o referido documento
não tem verdadeiramente o "status" de laudo técnico.
Ao que foi dito, acrescente-se que descargas atmosféricas não
atingem exclusivamente a rede elétrica sob responsabilidade da concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida, percorrendo-a até alcançar aparelhos eletrônicos conectados em tomadas,
podendo, igualmente, incidir sobre fiação elétrica já sob os cuidados únicos do
particular.
O pretenso "laudo", contudo, não explica os motivos pelos quais
entendeu que a sobretensão, "in casu", seria proveniente da rede mantida pela ré. Em
suma, o liame entre os prejuízos acarretados ao particular, cobertos pela segurada, e a
prestação de serviços ofertada pela concessionária não restou configurado.
Consequentemente, a autora não logrou demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito, embora competisse a ela fazê-lo, na medida em que,
malgrado tenha se sub-rogado nos direitos e deveres do segurado, consumidor frente
à concessionária, não pode ser considerada hipossuficiente para os fins de inversão
probatória (art. 6o, VIII, do CDC). (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Com efeito, a autora é renomada empresa especializada na
cobertura de sinistros, tendo acesso a empresas reguladoras e emitentes de laudos.
Dessa forma, pelo meu voto, negava provimento ao recurso da
autora e dava provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação
regressiva, atribuindo à primeira os ônus de sucumbência, incluídos os honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa.
Jonize Sacchi de Oliveira
5a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
FABF8DB
14
16
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
12589740
17
18
Declarações de
Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
10026345
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010895-98.2018.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.